Tribunal: TJSP
Processo: 0007669-35.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007669-35.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JANDERSON
BRAGEROLLI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a preliminar arguida, a fim de anular o
procedimento disciplinar e, por decorrência, todos os atos subsequentes, inclusive as
decisões judiciais de fls. 73 e 82, que reconsideraram o pleito de progressão do sentenciado
e homologaram como falta grave praticada por Janderson Bragerolli o fato ocorrido em 15
de maio de 2019. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007669-35.2019.8.26.0521 - Sorocaba - VOTO No 2/8
Agravo
em
Execução
no
0007669-35.2019.8.26.0521
Sorocaba
Agravante: Janderson Bragerolli
41.553
1.
Janderson
Bragerolli
agrava
da
decisão
proferida nos autos da
execução
no
0006134-71.2019.8.26.052
1, em trâmite perante a
Vara da Unidade Regional
de Departamento Estadual
de
Execução
Criminal
(DEECRIM) da 10a Região
Administrativa
Judiciária
(RAJ),
Comarca
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007669-35.2019.8.26.0521 - Sorocaba - VOTO No 3/8
Sorocaba,
em
que
se
reconheceu a prática, pelo
recorrente,
de
falta
disciplinar grave em 15 de
maio
de
2019,
determinando-se a perda
de um terço dos dias
eventualmente
remidos
anteriormente à data da
infração (fls. 82). Aduz,
preliminarmente, que não
fora citado da sindicância
instaurada,
tal
qual
previsto no artigo 64, II, do
Regimento Interno Padrão
dos
Estabelecimentos
Prisionais do Estado de
São Paulo. Afirma que a
ausência de citação fere o
devido
processo
legal,
especialmente
o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007669-35.2019.8.26.0521 - Sorocaba - VOTO No 4/8
contraditório e a ampla
defesa.
Alega,
ainda,
nulidade da sindicância,
igualmente por violação ao
contraditório
e
ampla
defesa, em decorrência da
ausência
de
intimação
seus
defensores
constituídos na fase da
sindicância, bem como por
ofensa às determinações
do artigo 64, incisos I, III, e
parágrafo 2o do Regimento
Referido. Pugna, assim,
pela decretação de nulidade do processo disciplinar em que
baseada a homologação
judicial da falta. Quanto ao
mérito, sustenta que a
conduta descrita não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007669-35.2019.8.26.0521 - Sorocaba - VOTO No 5/8
amolda às hipóteses de
falta grave, pugnando por
sua absolvição da infração
disciplinar (cf. fls. 01/11).
Contraminuta às fls. 87/95. Manifestou-se a
Procuradoria-Geral de Justiça pela rejeição das preliminares e pelo
desprovimento do recurso às fls. 118/119.
3. A preliminar inicialmente suscitada
de
nulidade do procedimento disciplinar por ausência de citação
merece acolhida.
O Regimento Interno dos Estabelecimentos
Prisionais do Estado de São Paulo expressamente prevê, em seu
artigo 64, que “após a instalação dos trabalhos, a autoridade
apuradora deve providenciar o que segue: I data, hora e local da
audiência; II
citação pessoal do preso acerca da acusação,
cientificando-o sobre o comparecimento à audiência na data e
hora designados, acompanhado de advogado; III intimação das
testemunhas da administração”.
A
previsão
de
que
o
sentenciado
seja
previamente cientificado, quanto ao procedimento administrativo
instaurado para a apuração de falta grave, enseja um efetivo exercício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007669-35.2019.8.26.0521 - Sorocaba - VOTO No 6/8
do direito de defesa. Permite que, antes de sua oitiva, cientificado da
acusação, o apenado tenha, efetivamente, oportunidade de preparar
uma defesa.
4. Compulsando-se as cópias do procedimento
disciplinar (fls. 42/63), vê-se que não há qualquer documento (com
aposição da assinatura do apenado) a atestar que Janderson fora
previamente comunicado da acusação da prática de falta grave.
Oficiado o juízo de origem com requisição de cópia do referido ato
(fls. 104), o pedido não foi atendido (fls. 107/113). O prejuízo, desse
modo, é evidente.
Relevante aspecto do direito à defesa, conforme
Gustavo Badaró, é “a necessidade de um tempo hábil para sua
preparação e exercício”1. A despeito da presença do defensor no
curso do procedimento, a ausência de comunicação prévia - tal qual
prevista no Regimento Interno dos Estabelecimentos Prisionais de
São Paulo impediu que o sentenciado, antes de ouvido, tivesse
efetiva oportunidade para elaboração de sua defesa.
Nulo, pois, todo o procedimento administrativo, e,
1 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy, Processo Penal, Rio de Janeiro: Campus: Elsevier, 2012, p. 22.
Assevera o autor que “A CADH, em seu art. 8°, n° 2, letra c, elenca, entre as garantias mínimas da pessoa,
durante o processo, a “concessão ao acusado de tempo e dos meios adequados para a preparação de sua
defesa” (destacamos). Conferir ao réu o direito de defesa, sem oferecer-lhe tempo suficiente para sua
preparação, é esvaziar tal direito. Deve haver um tempo razoável entre a comunicação do ato em relação ao
qual deverão ser exercidos a defesa e o prazo final para tal exercício. Defesa sem tempo suficiente é
ausência de defesa, ou, no mínimo, defesa ineficiente”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007669-35.2019.8.26.0521 - Sorocaba - VOTO No 7/8
por decorrência, todos os atos subsequentes, inclusive a decisão
judicial de homologação da falta grave.
Confira-se, a propósito, excerto de julgado do
Superior Tribunal de Justiça: “(...) a Sexta Turma deste Tribunal
entende da leitura do disposto no art. 59 da Lei de Execução Penal
que resta clara a opção do legislador em determinar que a apuração
de falta grave se dê mediante a instauração de adequado
procedimento específico, qual seja, procedimento administrativo
disciplinar (PAD), indispensável para se verificar a configuração da
falta grave, sob pena de se ter a produção unilateral de provas, a
violar, portanto, o devido processo legal, o que, num Estado
democrático de direito, soa de todo desarrazoado. No caso, não
merece reforma o acórdão local, porquanto a inexistência de
comprovação acerca da notificação do apenado
para se
defender apropriadamente no PAD
viola a ampla defesa,
consoante a jurisprudência deste Tribunal. Excerto no mesmo
sentido: a judicialização da execução penal representa um dos
grandes passos na humanização do sistema penal. Como
corolário da atividade judicial encontra-se o devido processo
legal, de cujo feixe de garantias se notabiliza a ampla defesa (HC
n.
185.295/RS,
Ministro
Haroldo
Rodrigues
(Desembargador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007669-35.2019.8.26.0521 - Sorocaba - VOTO No 8/8
convocado do TJ/CE), Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/11/2011 grifo nosso)”. (STJ,
AgRg no Resp n° 1229208/RS, Relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, T6 Sexta Turma, julgado em 13 de março de 2012) grifos
nossos.
Acolhida a referida preliminar, resta prejudicado o
exame das demais, bem como do mérito recursal.
5. Ante o exposto, acolhem a preliminar arguida,
a fim de anular o procedimento disciplinar e, por decorrência, todos os
atos subsequentes, inclusive as decisões judiciais de fls. 73 e 82, que
reconsideraram o pleito de progressão do sentenciado e
homologaram como falta grave praticada por Janderson Bragerolli o
fato ocorrido em 15 de maio de 2019.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado